Tribunal: TJBA
Processo: 8002260-87.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002260-87.2025.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA Advogado(s): YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO APELADO: DAMIAO PEREIRA LIMEIRA Advogado(s):MARCOSORRITE GOMES ALVES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE SETE HORAS DECORRENTE DE INCIDENTE ENVOLVENDO TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DEVER DE MITIGAR OS DANOS. FATO DE TERCEIRO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE QUANDO HÁ OMISSÃO SUBSEQUENTE DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por empresa de transporte rodoviário contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A ação foi ajuizada por passageiro que sofreu um atraso de aproximadamente sete horas em sua viagem, originado por tumulto causado por outro passageiro, o que demandou intervenção policial. A causa de pedir principal fundamenta-se na falha da prestação do serviço, caracterizada pela ausência de fornecimento de assistência material (alimentação e água) durante o longo período de espera. II. Questão em discussão 2. As questões devolvidas a este Tribunal consistem em analisar: (i) se o tumulto causado por terceiro (outro passageiro) e a subsequente demora na atuação policial configuram fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade e excluir a responsabilidade da transportadora, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se a Apelante incorreu em falha na prestação do serviço ao não fornecer assistência material ao consumidor durante a interrupção da viagem; (iii) se a situação vivenciada pelo passageiro ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de indenização; e (iv) se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado a título de danos morais, e os honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre a condenação, mostram-se razoáveis e proporcionais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando a empresa de transporte ao regime da responsabilidade objetiva, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O contrato de transporte de pessoas é de resultado, impondo ao transportador o dever de levar o passageiro incólume e pontualmente ao seu destino, conforme o artigo 734 do Código Civil. 4. O incidente causado por outro passageiro, ainda que imprevisível, insere-se no âmbito do risco da atividade de transporte coletivo, caracterizando-se como fortuito interno, o qual não é suficiente para afastar a responsabilidade da transportadora. 5. Independentemente da causa inicial do atraso, a responsabilidade da Apelante consolida-se pela sua omissão subsequente. A falha principal no serviço não reside na ocorrência do tumulto, mas na ausência de prestação de assistência material mínima e adequada ao passageiro durante as sete horas de espera, o que evidencia a violação do dever de mitigar os danos ao consumidor e a quebra da boa-fé objetiva. 6. O atraso excessivo, somado ao completo desamparo material e ao estresse gerado pela situação, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando ofensa à dignidade e à integridade psicológica do consumidor, o que caracteriza o dano moral indenizável. 7. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório da medida e ao seu viés pedagógico, sem configurar enriquecimento sem causa. Da mesma forma, os honorários advocatícios, arbitrados no patamar máximo de 20% (vinte por cento), já remuneram adequadamente o trabalho do causídico, não comportando majoração em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e não provido, com a manutenção integral da sentença condenatória. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), art. 14; Código Civil (Lei nº 10.406/02), art. 734; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante: TJ-MG - Apelação Cível: 50969328420228130024 1.0000.24.194705-0/001, Rel. Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, j. 02/07/2024; TJ-RJ - APL: 00052986620218190087 202300116488, Rel. Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, j. 20/04/2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002260-87.2025.8.05.0141, em que figuram como Apelante EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S.A. e Apelado DAMIÃO PEREIRA LIMEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239